Tribunal: TJES
Processo: 0012323-59.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012323-59.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO SANTANA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012323-59.2021.8.08.0048

APELANTE: SAULO SANTANA LOURENCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012323-59.2021.8.08.0048

APELANTE: SAULO SANTANA LOURENÇO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SAULO SANTANA LOURENÇO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6291975 (DOC 00123235920218080048 vol 001.pdf, pp. 96/98), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00123235920218080048 vol 001.pdf, pp. 107/122) a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e a fixação do regime inicial semiaberto.

Contrarrazões (DOC 00123235920218080048 vol 001.pdf, pp. 129/148) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6308469) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 11/8/2021, por volta das 17h17min, à Rua Domineu Rodi Santana, Bairro Ourimar, Município de Serra, o apelante trazia consigo, com a finalidade de mercancia, uma sacola contendo em seu interior 19 (dezenove) buchas de maconha, além de portar mais 03 (três) buchas de maconha em seu bolso.

Extrai-se da inicial acusatória que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo, quando o recorrente empreendeu fuga, ao perceber a presença da guarnição policial. Após perseguição, os policiais o encontraram no momento em que o apelante dispensava a sacola.

Ao realizarem a busca pessoal no recorrente, foram apreendidas, no bolso de sua bermuda, 03 (três) buchas de maconha devidamente embaladas e preparadas para o comércio. Dentro da sacola dispensada foram encontradas mais 19 (dezenove) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00123235920218080048 APENSO.pdf, p. 33) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00123235920218080048 vol 001.pdf, p. 39).

A Defesa afirma que, em interrogatório, o apelante confessou apenas que fazia uso das substâncias, não comercializando os entorpecentes, motivo pelo qual deve ser absolvido, ou sua conduta desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico de drogas fora praticado pelo apelante.

O Policial Militar Arthur Casoti, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia:

“(...) que o réu tentou se evadir; que o réu tinha um volume em sua mão e ele dispensou a sacola; que tinha entorpecente na sacola; que viu ele dispensando a sacola; (...) que quando ele viu a guarnição, tentou se evadir para os fundos do condomínio, onde dava acesso à região de mata, onde ele foi abordado; que não foi flagrado o réu comercializando algo ou entregando algo a alguém, mas foi visualizado com volume nas mãos, uma sacola, e foi visualizado o momento em que ele dispensou, durante a fuga; que a sacola foi recolhida e tinha entorpecentes”. (DOC 00123235920218080048 vol 001.pdf, p. 49).

A Policial Militar Keillyane Telles do Amaral Afonso relatou:

QUE a rua é conhecida pelo tráfico de drogas; que lido o depoimento em senda policial de fls. passou a se recordar dos fatos; que estavam em 4 policiais; que quando visualizou o réu estava do lado de fora da viatura assim como os demais policiais; que onde o réu foi não passa a viatura, então desembarcaram e correram atrás dele; que visualizou o réu jogando a sacola com drogas” (DOC 00123235920218080048 vol 001.pdf, p. 87).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Paralelamente, o apelante alega em juízo que é usuário de drogas e que a droga encontrada era para uso próprio.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
.

Como já relatado, foram apreendidas
19
(
dezenove
)
buchas de maconha na sacola e mais 03 (três) buchas de maconha no bolso da bermuda do recorrente
.

Portanto, as circunstâncias do fato (uma quantidade de droga dentro de uma sacola e outra quantidade no bolso da roupa) somadas aos depoimentos dos policiais militares e da informação de que transitava em rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas, indicam que o apelante
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, pugna pela fixação do regime inicial como semiaberto.

Contudo, tratando-se de réu reincidente, com condenações transitadas em julgado por roubo e tráfico de drogas, sendo estabelecida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial de pena como fechado, na forma do art. 33, §2º do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)